Tribunal: TJBA
Processo: 0779147-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0779147-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITANA DAMASCENO BRANDAO DA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
E
XTIN
ção

d
O
FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUT
IVA
.

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ADESÃO À PROGRAMA DE parcelamento. DILIGÊNCIA REALIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.

DEMORA
POR
CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE A
O ÓRGÃO JURISDICIONAL.

VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0779147-94.2015.8.05.0001
, tendo como
Apelante o

MUNICÍPIO D
E SALVADOR

e
Apelad
a

ITANA DAMASCENO BRANDAO DA COSTA
ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator